Tribunal: STF
Processo: AI 699119
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos
   declaratórios. Extemporâneo. Precedentes.
1. O recurso
   extraordinário interposto antes do julgamento proferido nos
   embargos de declaração, mesmo que os embargos tenham sido opostos
   pela parte contrária, é extemporâneo.
2. Agravo regimental
   desprovido.